Tribunal: STF
Processo: HC 217682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de “Recurso Ordinário de Habeas Corpus” interposto contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE. 



    Em linhas gerais, a defesa requer “seja reconsiderada, revisada a decisão recorrida, que não deu provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Recorrente, a fim de que seja recebido, conhecido e provido seu Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim de reformar todas as decisões em contrário e que seja admitido o Recurso Extraordinário e provido em seus termos, como sendo medida de Justiça”. 



    É o breve relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    O referido recurso, portanto, não é instrumento adequado para impugnar acórdão emanado de Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade. A propósito, os seguintes julgados: HC 149188 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018 e HC 128999 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016. 



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso. 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente